Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725271-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJAIR SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Djair Santos do Nascimento contra decisão interlocutória da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para incluí-lo na lista de cotas do certame (autos no 0718982-80.2022.8.07.0001, ID no 130095211). 2. O agravante foi intimado para comprovar a regularidade do preparo, sob pena de não conhecimento, conforme se verifica no despacho de ID no 37839955. 3. Entretanto, mesmo devidamente intimado, não se manifestou (ID no 38366646). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi devidamente intimado para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC (ID no 37839955). Deixou, contudo, de cumprir a determinação, o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília. 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO